Tribunal: CARF
Processo: 10715.726601/2014-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10715.726601/2014-57
RESOLUÇÃO
3001-000.641 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA - INFRAERO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar a
apreciação dos Recursos Voluntários, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rosaldo Trevisan (substituto[a] integral),
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em efetividade à
eficiência:
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.641 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.726601/2014-57
2
Trata o presente processo de auto de infração (fls. 2/63), no valor total de R$
1.445.000,00, referente à multa regulamentar pelo descumprimento do prazo
estabelecido no art. 14 da IN SRF no 102/1994 para prestação de informações no
sistema MANTRA sobre conclusão do armazenamento de cargas, prevista no art.
107, inciso IV, alínea “f”. do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pelo art. 77
da Lei n° 10.833/2003, em face da empresa depositária EMPRESA BRASILEIRA DE
INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA, CNPJ 00.352.294/0003-82.
Da Autuação
Conforme consta da Descrição dos Fatos do auto de infração (fls. 4/5), a
depositária descumpriu o prazo de até 12 horas após a chegada do veículo
transportador, estabelecido pelo art. 14 da IN SRF n° 102/1994, para informar a
conclusão do armazenamento de cargas e o correspondente registro no Sistema
Integrado de Gerência de Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento (MANTRA)
em relação às cargas assinaladas às fls. 50/63, documentos comprobatórios às fls.
64/848, cujas chegadas dos veículos transportadores ocorreram em
dezembro/2009.
Tendo por isso sido aplicada a penalidade de R$ 5.000,00, prevista no art. 107,
inciso IV, alínea “f”. do Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pelo art. 77
da Lei n° 10.833/2003, para cada uma das cargas cujo armazenamento foi
informado com atraso no Sistema MANTRA, assinaladas às fls. 50/63, cujos
documentos comprobatórios foram anexados às fls. 64 a 848.
Da Impugnação
A ciência ao auto de infração ocorreu em 23/10/2014 (fls. 855). Em 10/11/2014
(fls. 856), o sujeito passivo apresentou impugnação (fls. 856/875) e documentos
(fls. 876/1.153), na qual após apresentar breve relato dos autos, apresenta suas
razões de defesa, a seguir sintetizadas:
Inicialmente, destaca trechos dos dispositivos legais de regência da situação em
tela, a saber, IN SRF n° 102/1994, Decreto n° 6.759/2009 e Portaria n° 219/GC de
21/03/2001 do Comando Geral da Aeronáutica e apresenta definição dos
conhecimentos aéreos único; genérico ou master; agregado, house ou filhote;
submaster ou co-loader, classificados segundo o emissor e o consignatário.
Na sequência, discorre sobre o processo de armazenamento da carga desde a sua
chegada, destacamos:

Que, o Sistema MANTRA, se destina ao controle informatizado das cargas
procedentes do exterior, informados através dos conhecimentos aéreos (AWB e
HAWB).

Que, o MANIFESTO DE CARGA é o procedimento no qual o transportador
informa no sistema MANTRA as cargas procedentes diretamente do exterior, para
DESEMBARAÇO ou TRÂNSITO, ADUANEIRO, com a finalidade de: i) identificar o
veículo transportador e sua previsão de chegada, ii) identificar e quantificar as
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.641 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.726601/2014-57
3
cargas transportadas e iii) constituir o manifesto informatizado (rol de
conhecimentos aéreos no veículo destinado ao aeroporto), sobre os quais se
controlará a descarga, permanência e saída da carga. As cargas podem ser
recebidas no TECA para ARMAZENAMENTO ou para TRÂNSITO, em continuidade
ao despacho aduaneiro em outro recinto alfandegário. Com isso, as cargas podem
ser recepcionadas no TECA/DIRETAMENTE da aeronave (voo) ou por modal
rodoviário, proveniente de trânsito aduaneiro rodoviário, de outros recintos
alfandegados, inclusive marítimo. Esses processos são tratados de forma idêntica,
mas, têm fluxos operacionais distintos.

Que, o RECEBIMENTO DIRETO (do voo) é aquele em que deve ser
informado no MANTRA pela Cia Aérea, antecipado à Chegada e entregue por ela
(Cia Aérea) ao depositário, o qual procede ao imediato recebimento ou destinaç
RECEBIMENTO de TRÂNSITO RODOVIÁRIO, proveniente de outros recintos e que
também são manifestados no MANTRA, necessita da atuação direta de um
representante da SRFB que deve ratificar a segurança, ou seja, o lacre. E se
confirmar, DESLACRAR o VEÍCULO, para dar sequência ao recebimento. Somente
após o DESLACRE do veículo, AÇÃO DA SRFB, é iniciado o efetivo recebimento.
Portanto, em finais de tarde, finais de semana, à noite e feriados, isto não é
imediato. RECEBIMENTO DIRETO (voo)

Que, informada a chegada do veículo, o sistema através do número do
Termo de Entrada, identifica o manifesto informatizado e as cargas ali
transportadas. Descarregados da aeronave, estas cargas são direcionadas ao
depositário para fins de recebimento. O depositário emite um relatório com as
cargas relacionadas, chamado de extrato de apoio, no qual relaciona todas as
cargas do respectivo Termo(veículo), às quais realizará o procedimento de
recebimento e conferência física das cargas.

Que, na relação de cargas informadas no Termo (extrato de apoio), são
relacionadas todas as cargas que foram transportadas e entregues ao depositário
nas seguintes condições: cargas ÚNICAS (AWB puro), cargas MASTER (AWB a ser
desconsolidado ou não), ou cargas já desconsolidadas.

Que, para o recebimento das cargas e registro no sistema MANTRA, o
depositário procede a vistoria das cargas e informa no sistema MANTRA,
quantidade, peso, avarias, armazenamento e outras informações importantes. Em
ato contínuo registra e conclui com o armazenamento.

Que, no registro do armazenamento no MANTRA é concluído o
procedimento pelo qual o depositário informa no sistema os dados da carga que
lhe foi entregue e está sob sua custódia. Após isto o sistema faz um batimento
automático para analisar se há divergências entre o informado pelo transportador
e o depositário, e em não havendo, o sistema avaliza e visa automaticamente.
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.641 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.726601/2014-57
4

Que, no caso das cargas Máster ainda pode haver a desconsolidação, que é
processo posterior ao inicialmente já recebido pelo depositário, em que a carga
pode se transformar em uma ou mais em virtude de filhotes HAWB. E ao se fazer
isto há uma nova identificação destas cargas geradas no sistema. De forma que o
depositário faz nova pesagem, identificação e devidos registros, procedendo a um
novo processo de recebimento. Contudo o Termo de Entrada (TE) de chegada do
veículo mantem-se o mesmo.
Recebimento - TRÂNSITO RODOVIÁRIO

Que, neste modal, o transportador informa no sistema MANTRA a chegada
do veículo, cumprindo os prazos estabelecidos no Documento de Trânsito
Aduaneiro (DTA), relativo à rota utilizada para o transporte. Entretanto, para o
recebimento efetivo da carga neste modal é necessário deslacrar o veículo, que
somente ocorre com a presença de representante da SRFB, para que as cargas
possam ser descarregadas, conferidas e recebidas pelo TECA.

Que, a operação de deslacre, pode não ocorrer no mesmo momento da
chegada, o que aumenta o tempo de processamento, pois o depositário não pode
receber carga que não tenha sido descarregada do veículo e, portanto, gera
divergência entre a chegada do veículo e o armazenamento pelo Depositário.
Veículos chegados nos finais de tarde, nas madrugadas, finais de semana e
feriados são deslacrados no primeiro dia útil posterior à sua chegada.

Que, em ambos os processos de recebimento — direto ou por trânsito
rodoviário existem outras situações que não estão contemplados no sistema e
que podem gerar inconformidades ou discrepância de entendimento: a) Carga
recebida diretamente do voo com TRATAMENTO Trânsito e não removida; b)
Problemas técnicos com as rede de dados, seja do próprio MANTRA ou relativos
as transferências de informações entre MANTRA x TECAplus; c)
INDISPONIBILIDADES / Gestão do sistema MANTRA; d) DSIC — informação à SRFB
e geração de DSIC no sistema MANTRA.

Que, para melhor identificação na planilha anexa, registradas em códigos
específicos e anexadas cópia do MANTRA das cargas relacionadas para melhor
compreensão. Códigos na planilha de cargas são:

RM — Recebimento pelo MASTER — carga recebida pelo AWB MASTER a
ser desconsolidado, ou não posteriormente;

DV — Deslacre de Veículo — carga recebida de trânsito RODOVIÁRIO, cuja
origem de outro recinto aeroportuário ou marítimo necessita de atuação do AFRF
para deslacre e recebimento da carga;

CT — Carga trânsito - não removida e que, por esta razão passa a ser
armazenada no TECA. No Galeão o prazo é de 48hs para a remoção da DTA;

TH — Troca de House — carga recebida com ou sem filhote, ou com erro e
que, por solicitação da Cia Aérea, transportador, agente ou consignatário a
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.641 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.726601/2014-57
5
indisponibilidade foi excluída, sendo o armazenamento alterado, corrigido ou
incluído pela SRFB e com o acompanhamento da SRFB;

TEC — Transferência eletrônica entre os sistemas MANTRA e TECAplus, não
realizada por problemas técnicos de rede de dados;

Que, a INFRAERO prestou as informações sobre a carga armazenada ou sob
sua responsabilidade, e sobre operações executadas procedendo à armazenagem
conforme as informações disponibilizadas pelo Transportador, em cumprimento
às normativas e ao processamento e recebimento das cargas. Consta em anexo,
as planilhas das cargas relacionadas no AI e uma cópia dos extratos do MANTRA,
pois evidenciam o recebimento e controle de cargas. Demonstrada assim a efetiva
operação de recebimento e armazenamento das cargas entregues à custódia do
depositário.

Que, não cabe caracterizar a não prestação de informações sobre a carga
armazenada, visto que foram informadas e registradas no sistema. Entretanto,
outros elementos devem ser observados, que tratam especificamente de
situações locais, e até de gestão, seja de sistema ou atribuições diretas, em
detrimento ao processo de recebimento/armazenagem de carga realizados.

Que, o depositário, tão logo receba as cargas no TECA, realiza os fluxos
pertinentes de recebimento e transfere por meio eletrônico as informações finais
deste processo no MANTRA. Esta operação é claramente identificada nos extratos
anexados, onde a carga é recebida, pesada, registrada as avarias, armazenada, e
em ato contínuo, é AVALIZADO pelo transportador e VISADO automaticamente
pelo sistema MANTRA ou manualmente por AFRF, conforme cada caso.

Que, por razoabilidade de entendimento do processo, o ato de
desconsolidar promove um novo recebimento e alteração do armazenamento e,
isto certamente poderá ser superior ao estabelecido na legislação. então, não há
como efetivamente atribuir ao depositário a falta de informações ou do prazo de
armazenamento, pois a desconsolidação que é um 2° (segundo) momento, ou
cargas trânsito até 48horas, realizados em carga já manifestada, recebida e
armazenada primeiramente, ou seja, carga consolidada ou não removida, já estão
efetivamente sob controle aduaneiro.

Que, outra situação são cargas sem registro de indisponibilidades
automáticas no sistema, cuja retirada é de exclusiva competência da SRFB.
Assim, o descumprimento de prazo estabelecido para a conclusão do
armazenamento e registro, onde é atribuído ao depositário que deixou de prestar
informações sobre carga armazenada, não procede.

Que, os elementos anexados são suficientes para requerer a anulação do
auto de infração, pois não se trata de deixar de prestar informação sobre carga
armazenada, mas de conflito operacional, sistêmico, gestão e processos, ou seja,
tempo de recebimento master que no segundo momento (do filhote) gera novo
recebimento desconsolidado (mantida a data inicial), retirada de
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.641 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.726601/2014-57
6
indisponibilidades para tratamento específico, tempo de deslacre para
recebimento da carga rodoviária, problemas sistêmicos — rede de dados — não
identificados após 05 (cinco) anos.

Que, demonstram os anexos que as cargas foram efetivamente recebidas e
armazenadas nos prazos, não fossem questões pontuais e específicas. Estes
elementos, portanto, são suficientes para requerer a anulação do Auto de
Infração, visto atribuir exclusivamente à INFRAERO responsabilização de
processos, supostamente não informados, cujas evidências anexadas apresentam
outras situações previstas e legais.
O acórdão da DRJ vem da seguinte forma ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2009
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E DE ILEGALIDADE.
A autoridade julgadora administrativa não tem competência para apreciar
alegações de inconstitucionalidade e de ilegalidade de dispositivos normativos
legitimamente inseridos no ordenamento jurídico nacional.
CONTROLE DE CARGA. PRAZO DE ARMAZENAMENTO.
É cabível a aplicação de penalidade, prevista no art. 107, inciso IV, alínea “f”, do
Decreto-Lei no 37/1966, quando constatado o descumprimento pelo depositário
do prazo estabelecido no art. 14 da IN SRF no 102/1994, para conclusão do
armazenamento da carga e o seu correspondente registro no Sistema MANTRA.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
No seu recurso voluntário o recorrente argui, em síntese:

Preliminar de prescrição intercorrente dado o transcurso de mais de três anos
sem que um despacho tenha ocorrido, nos termos do § 1o do artigo 1o da Lei
9.873/99;

Ausência de razoabilidade e proporcionalidade, além do efeito confiscatório
das multas;

Existência de judicialização de outros 3 PAFs, distintos do presente caso, com
decisões favoráveis ao contribuinte;

Impropriedade do lançamento em relação ao MASTER (MAWB) 075-71443643,
por ter sido o mesmo informado dentro do prazo de 12 horas, conforme
estabelece a legislação de regência;

Preliminar de nulidade da autuação em decorrência da inexistência de
infrações puníveis e nexo de causalidade;
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.641 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.726601/2014-57
7

Preliminar de cerceamento de defesa, contraditório e ampla defesa dada a
ausência de requisitos legais da autuação;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Conhecimento.
2.1 Proporcionalidade, razoabilidade e não confisco.
O contribuinte argui a inconstitucionalidade da multa aplicada dada a sua afronta
aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e não confisco. Em que pese os
seus argumentos, a Súmula CARF no 2, de aplicação vinculante a esse Conselheiro de acordo com o
RICARF, afasta a possibilidade de apreciação de matéria atinente à constitucionalidade, ou não, de
norma legal.
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Nesse sentido, não conheço dessas alegações dada a incompetência desse Conselho
Administrativo para processar e julgar matéria que envolve a arguição de inconstitucionalidade.
2.2 Sobrestamento do julgamento até o trânsito em julgado do Tema 1293 do E.
STJ.
O recorrente aduz, em sede de preliminar do seu recurso voluntário, a ocorrência
de prescrição intercorrente no que toca à imposição da multa aduaneira, nos termos do artigo 1o
e parágrafo primeiro da Lei 9.873/99. Aponta e comprova que a sua impugnação foi devidamente
protocolada no dia 10/11/2014 (e-fl. 856), enquanto o Acórdão da DRJ (e-fl. 1160) foi proferido
em 19/10/2023, superando o limite temporal de 3 anos a que se refere a norma indicada.
Vejamos o dispositivo legal:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.641 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.726601/2014-57
8
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(grifamos)
Esse Conselheiro Relator, por força da Súmula CARF no 11, está plenamente
vinculado, nos termos e penas do RICARF, à aplicação do referido verbete sumular ao caso
concreto, o que de fato faz esse julgador como preliminar de mérito mais abaixo para afastar a
pretensão recursal.
Ocorre que, em 12/03/2025, conforme disponibilizado pelo E. STJ1, o Tema 1293,
que trata justamente da possibilidade de prescrição intercorrente a casos como o concreto, ainda
que o trânsito em julgado ainda não tenha ocorrido, validou a aplicação da prescrição
intercorrente em questão, exatamente como requerido pelo recorrente nesse processo
administrativo.
Vejamos as normas em questão:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018). (grifamos)
Tema 1293
Proclamação Final de Julgamento: A Primeira Seção, por unanimidade, deu
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.

1
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=20240005
8975
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.641 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.726601/2014-57
9
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado. (grifamos)
Me parece adequada, ainda que o trânsito em julgado do Tema não tenha ocorrido,
a aplicação do artigo 100 do RICARF que, justamente entre as exceções que autorizam, ou melhor,
obrigam, a suspensão do processo, a situação que se apresenta. Vejamos a regra apontada:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma. (destacamos)
Por outro lado, a suspensão do caso em questão até o trânsito em julgado do Tema
1293 se revela benéfica à eficiência administrativa, uma vez que a eficiência, no caso, não pode ser
medida tendo por base o prazo do processo, nem ao atingimento de métricas de julgamento. A
eficiência administrativa, nessa situação, parece estar de mãos dadas com a suspensão do
processo até o trânsito do Tema 1293.
O mérito do Tema está definido, esse processo administrativo está em andamento
desde antes desse mérito ter sido definido pelo E. STJ, e apreciar o mérito com a aplicação da
Súmula CARF no 11 causaria, invariavelmente, na judicialização de questão que está resolvida de
forma vinculante a esse C. CARF, apenas pendente de trânsito.
Assim, julgar o processo em voga nesse momento seria o mesmo que apenas
acrescer ainda mais prazo para a resolução do conflito, atentando contra o próprio princípio da
duração razoável do processo, agora pela via judicial. Além de custo à Administração com,
literalmente, um trabalho perdido para a PGFN, que terá que revisar ela mesma essas situações de
forma a não proceder com a inscrição em dívida ativa valores já julgados como prescritos pelo
precedente qualificado do E. STJ, ou terá que esgrimir contra o Repetitivo, o que não é muito
pensável, a apreciação nesse momento não colabora com nenhuma outra situação.
Nessa longarina, e sem me negar a aplicar a Súmula CARF no 11 ao caso, pois assim
o faço em caso de superação da presente ponderação, entendo ser do interesse da Administração
Tributária, bem como do contribuinte, que o processo fique sobrestado até que se ultime o
trânsito em julgado do Tema 1293 do E. STJ.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.641 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.726601/2014-57
10

Fl. 1331
DF CARF MF
Original